Tribunal: TJBA
Processo: 0359575-91.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0359575-91.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MANHATTAN SQUARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS RESIDENCIAL 01 SPE LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA, THIAGO MAHFUZ VEZZI, LEONARDO MENDES CRUZ, SYLVIO GARCEZ JUNIOR

APELADO: ALAN SOARES FERREIRA

Advogado(s)
:
TAGORE TRAJANO DE ALMEIDA SILVA, EMILIO ELIAS MELO DE BRITTO

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ANALISADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I - Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

II - No caso em análise, inexiste a omissão apontada pelas embargantes, pois o acórdão embargado analisou expressamente as questões relativas aos danos morais e lucros cessantes, fundamentando-se na jurisprudência consolidada do STJ, especialmente no Tema 996 sobre lucros cessantes presumidos em caso de atraso na entrega de imóvel.

III - A condenação por danos morais em casos de atraso significativo na entrega de imóvel adquirido na planta, quando ultrapassa o mero dissabor e frustra legítimas expectativas do consumidor por período prolongado, encontra respaldo na jurisprudência pátria, não configurando automatismo decorrente de mero inadimplemento contratual.

IV - A pretensão das embargantes revela, em verdade, inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscutir questões já decididas, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios.

V - Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL nº. 0359575-91.2013.8.05.0001
, em que figuram como Embargantes
MANHATTAN SQUARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS RESIDENCIAL 01 SPE LTDA, OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e GAFISA S/A
e como Embargado
ALAN SOARES FERREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.